Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO PAGO SOB O ARGUMENTO DE INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 257 DO STJ. APLICABILIDADE. SENDO VÍTIMA DONO DO VEÍCULO NÃO INVIABILIZA O DIREITO À INDENIZAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O SEGURADO INADIMPLENTE. PRÊMIO PAGO POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 474 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ.

1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado de DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3a da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.

2. O fato de a vítima ser dona do veículo não é motivo para recusa do pagamento da indenização, ainda que inadimplente, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

3. Incabível ação de regresso contra o segurado inadimplente, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei no 6.914/1974, quando o próprio segurado, vítima do acidente automobilístico, realiza, posteriormente, o pagamento do prêmio devido.

4. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, como disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O termo inicial da correção monetária deve coincidir com a data do sinistro, quando o valor se tornou devido, nos termos da Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.